Tribunal: TJSP
Processo: 2287739-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Perícia grafotécnica - Decisão que inverteu o ônus da prova, determinando ao agravante o pagamento dos honorários periciais - Ônus da prova - Carga dinâmica expressamente atribuída pelo magistrado ao réu - Ônus da prova e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais carreados ao réu - Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Perícia grafotécnica - Decisão que inverteu o ônus da prova, determinando ao agravante o pagamento dos honorários periciais - Ônus da prova - Carga dinâmica expressamente atribuída pelo magistrado ao réu - Ônus da prova e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais carreados ao réu - Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que produziu o documento - Inteligência do artigo 429, II do CPC - Precedentes - Decisão mantida - Recurso não provido.